Tribunal: TJDFT
Processo: 0751605-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0751605-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ISAQUE JUNIO SANTOS RODRIGUES IMPETRANTE: ELIZEU PINHEIRO DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado ELIZEU PINHEIRO DE ALMEIDA em favor de ISAQUE JUNIO SANTOS RODRIGUES, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA, que desclassificou o delito imputado ao paciente para crime diverso do rol de crimes dolosos contra a vida, sem apreciar a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente. Explana que o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito que já está no tribunal, pautado para julgamento no final de janeiro de 2025. Argumenta que a espera do resultado desse julgamento resulta em excesso de prazo na segregação cautelar do paciente, haja vista que a juíza, ao desclassificar o delito, decidiu que caberia ao juiz da vara criminal para onde for distribuída a ação penal analisar a necessidade da manutenção da prisão preventiva. Sustenta que, à luz do princípio da razoável duração do processo, já realizada toda a instrução processual com o réu preso, não se justifica maior dilação da marcha processual, a fim de esperar o tribunal analisar o recurso da acusação para que só depois seja reavaliada a prisão cautelar do paciente. Alega, ainda, que, nessa situação, a prisão cautelar sequer poderá ser avaliada periodicamente, com base no art. 316, parágrafo único, do CPP, surgindo o constrangimento ilegal em desfavor do paciente. Salienta que nada indica o comprometimento das investigações ou da instrução criminal, reforçando que houve a desclassificação do delito para crime diverso da competência do júri. Ao final, requer a concessão da ordem liminarmente para que seja relaxada a prisão preventiva imposta ao paciente pelo Núcleo de Audiências de Custódia. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes. Na situação delineada nos autos, verifico que a prisão preventiva do paciente foi decretada pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia não só com base na gravidade concreta do crime de tentativa de homicídio contra sua ex-companheira, mas, também, nas evidências do histórico de violência doméstica do casal, elevando o risco de reiteração criminosa. Destarte, a priori, a mera desclassificação do delito de competência do tribunal do júri não tem o condão de afastar os demais elementos que levaram à conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, a liminar pleiteada. Intime-se. Solicitem-se as informações ao juízo apontado como coator. Após, colha-se a manifestação ministerial. BRASÍLIA, DF, 4 de dezembro de 2024 16:49:23. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator